Tribunal: TJES
Processo: 5020499-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020499-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN DOS SANTOS VOLPATO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução provisória da pena. Art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal. Tema 1.068 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Soberania dos veredictos. Desnecessidade de fundamentação cautelar. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), contra decisão que determinou a imediata execução provisória da pena, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, à luz da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral.

2.A defesa sustenta constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente respondeu ao processo em liberdade por longo período, sem intercorrências, e que a decisão teria aplicado de forma automática o precedente vinculante, sem fundamentação concreta e individualizada, em afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 312 e 315 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri exige fundamentação cautelar específica, com demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se a circunstância de o réu ter respondido ao processo em liberdade por longo período impede a imediata execução da condenação fundada no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4. A condenação decorreu de julgamento regular pelo Tribunal do Júri, com reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em contexto que evidenciou a elevada gravidade concreta da conduta.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340 (Tema 1.068 da repercussão geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada, afastada a necessidade de juízo cautelar ou da observância dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. A prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, nos moldes do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, possui natureza de execução provisória da pena, e não de medida cautelar, sendo desnecessária a demonstração de periculum libertatis ou a indicação de fatos novos e contemporâneos.

7. A circunstância de o réu ter respondido ao processo em liberdade não afasta a legalidade da execução provisória da pena, por inexistir, no precedente vinculante, qualquer condicionamento relacionado à situação processual pretérita do condenado.

8. Inexiste violação ao dever constitucional de fundamentação, uma vez que a decisão impugnada indicou de forma clara o fundamento legal e jurisprudencial obrigatório que autoriza a execução imediata da pena, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese: A condenação proferida pelo Tribunal do Júri autoriza a imediata execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, conforme interpretação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, sendo desnecessária a fundamentação cautelar baseada nos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Allan dos Santos Volpato
, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, tendo o Juízo sentenciante determinado a imediata execução provisória da pena, com fundamento no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Marcia Jacobsen opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020499-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN DOS SANTOS VOLPATO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS ROBERTO GOUVEA DERCY - ES6864-A

VOTO

Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Allan dos Santos Volpato, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, tendo o Juízo sentenciante determinado a imediata execução provisória da pena, com fundamento no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral.

A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente respondeu ao processo em liberdade por aproximadamente oito anos, sem qualquer intercorrência negativa, e que a decisão que determinou sua prisão teria se limitado à aplicação automática do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, sem análise concreta e individualizada das circunstâncias do caso, em suposta afronta aos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 312 e 315 do Código de Processo Penal.

A controvérsia, contudo, não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a condenação do paciente decorreu de julgamento regular pelo Tribunal do Júri, no qual o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu que, em 23 de outubro de 2016, no interior do Clube da Polícia Militar, nesta
C
omarca, a vítima Nery Gomes Corrêa Júnior foi surpreendida desarmada e alvejada por disparo de arma de fogo, que se revelou causa eficiente de sua morte.

Os jurados acolheram a tese acusatória de que o crime foi praticado por motivo fútil, consistente em suposto furto atribuído à vítima, bem como mediante recurso que dificultou ou impossibilitou sua defesa.

Os depoimentos colhidos durante a instrução e reproduzidos em plenário, foram firmes no sentido de que a vítima não teve
nenhuma
possibilidade de reação.

Testemunhas ouvidas relataram que o disparo foi efetuado de forma repentina, em período noturno, quando a vítima se encontrava em local de recolhimento, circunstância que evidenciou a surpresa e a impossibilidade de defesa.

O laudo cadavérico confirmou que a morte decorreu de único disparo de espingarda, elemento que reforçou a gravidade concreta da conduta e a elevada letalidade do meio empregado.

Tais elementos probatórios foram valorados pelo Conselho de Sentença e pelo Juízo presidente na fixação da pena, que resultou em reprimenda expressiva, superior ao mínimo legal.

No que se refere à legalidade da imediata execução provisória da pena, é imprescindível observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou tese vinculante, no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Na oportunidade, a Corte Suprema conferiu interpretação conforme
a
Constituição, ao art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, afastando qualquer condicionamento da execução provisória a juízo cautelar, ou à observância dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, a prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, nos moldes delineados pelo precedente vinculante, não ostenta natureza cautelar ou preventiva, mas consubstancia execução provisória da pena, legitimada diretamente pela soberania dos veredictos.

Nessa perspectiva, não se exige do magistrado a demonstração de periculum libertatis, tampouco a indicação de fatos novos, ou contemporâneos, porquanto não se está diante de medida excepcional de natureza cautelar, mas de efeito jurídico próprio da condenação emanada do corpo de jurados.

A alegação defensiva de que o paciente respondeu ao processo em liberdade por longo período, embora relevante, sob o ponto de vista fático, não possui o condão de infirmar a legalidade da execução provisória da pena.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal não condiciona a imediata execução da condenação à situação processual pretérita do réu, nem excepciona os casos em que o acusado permaneceu solto durante a instrução criminal.

Ao revés, a tese fixada confere prevalência à soberania do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, reconhecendo que a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença autoriza, por si só, a execução imediata da reprimenda.

Também não se vislumbra violação ao dever constitucional de fundamentação.

A decisão que determinou a execução provisória da pena indicou, de forma clara e objetiva, o suporte normativo e jurisprudencial que a embasou, com expressa referência ao art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, e ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral.

Tal fundamentação, ainda que sucinta, mostra-se suficiente e adequada, porquanto lastreada em orientação de observância obrigatória, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal.

Ressalte-se, por fim, que admitir a tese defensiva implicaria esvaziar a eficácia do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, reintroduzindo, por via transversa, requisitos que a própria Corte expressamente afastou ao autorizar a execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri.

Não cabe a este Tribunal, sob pena de violação à hierarquia das decisões judiciais e à segurança jurídica, mitigar o alcance de entendimento dotado de efeito vinculante, regularmente firmado pela Suprema Corte.

Diante desse cenário, inexistindo ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder na decisão impugnada, conclui-se pela ausência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.